Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725705-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTI-ELETRO MAGAZINE LTDA AGRAVADO: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MULTI-ELETRO MAGAZINE LTDA para reformar a decisão proferida na ação declaratória de nulidade que move em desfavor da agravada CNP CONSÓRCIO S/A ADMINISTRADDORA DE CONSÓRCIOS, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. A agravante alega, em síntese, que a competência territorial deve ser fixada no foro da sede da pessoa jurídica, no caso, em Brasília/DF, por força do disposto no art. 101, I, do CDC. Defende que a decisão agravada viola a prerrogativa consumerista ao transferir a competência de forma automática, ignorando a escolha processual da parte hipossuficiente. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da fixação da competência territorial. A agravante defende a aplicação do art. 53, III, "a", do Código de Processo Civil, que prevê a competência do foro da sede da pessoa jurídica. Contudo, o entendimento majoritário é no sentido de que, em casos que envolvem relações jurídicas específicas, como contratos bancários, a competência deve ser definida pelo local da agência onde a obrigação foi contraída. Nesse passo, é possível o declínio de competência de ofício quando se verifica que a escolha do foro foi feita de maneira aleatória, sem relação direta com o local onde os fatos ocorreram ou onde a obrigação deve ser cumprida. No presente caso, a parte agravante tem domicílio em Aparecida de Goiânia/GO e o “Contrato de Participação em Grupo de Consórcio por Adesão”, conquanto registrado em Cartório desta Capital, possui cláusula de eleição de foro que determina que as questões devem ser dirimidas no foro de domicílio do consorciado. Ademais, não se verifica da documentação colacionada ao caderno processual qualquer indicação de que o instrumento contratual deve ter sua execução aperfeiçoada no Distrito Federal, o que justifica o declínio da competência. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. LEI No 14.879. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO OU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE O JUIZ REPUTE ABUSIVA. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. A Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024 deu nova redação aos parágrafos 1o e 5o do art. 63 do CPC estabelecendo a possibilidade de declinação de ofício deparando-se com hipótese de escolha aleatória de foro ou cláusula de eleição que o juiz repute abusiva. 2. O novo diploma, rompendo com a tradição do direito, estabeleceu requisitos para validade das declarações de vontade feitas em contrato, permitindo a análise pessoal do juiz sobre qual foro será mais adequado para solução do litígio. 3. Conflito acolhido e firmada a competência do Juízo suscitante (JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA). (Acórdão 1895797, 07156192020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, Num. 64403473 - Pág. 3 data de julgamento: 22/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator